Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-04.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação operada em sentença para o delito de posse de drogas para uso pessoal. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Relatos contraditórios apresentados pelos policiais no que tange a suposta confissão informal do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação operada em sentença para o delito de posse de drogas para uso pessoal. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Relatos contraditórios apresentados pelos policiais no que tange a suposta confissão informal do acusado. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da destinação comercial. Comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido. Depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa indicando que o réu era usuário de drogas. Negativas apresentadas pelo réu. Insuficiência de provas que permitam a afirmação da prática do tráfico.
2. Recurso improvido.